Tribunal: TJMT
Processo: 1069903-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069903-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIA MACEDO NOGUEIRA NOBRE - CPF: 005.251.611-39 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1069903-22.2023.8.11.0001.

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
JULIA MACEDO NOGUEIRA NOBRE.

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/04/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– ALTERAÇÃO DE VOO – TRECHO DE IDA - VIAGEM FINALIZADA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a reclamante sustenta que adquiriu passagem aérea junto à Requerida, com o seguinte itinerário: Cuiabá/MT x Passo Fundo/RS, com partida às 02h10min, do dia 28/10/2023, e chegada às 10h15min, do mesmo dia, com conexão em Campinas/SP.

2.

Afirma, ainda, a reclamante que o voo em questão foi alterado, e que este teve o seu pouso em Porto Alegre/RS, e não em Passo Fundo/RS, conforme inicialmente contratado.

3.

Aduz, por fim, a reclamante que percorreu os 300 (trezentos) quilômetros entre Porto Alegre/RS e Passo Fundo/RS, foi disponibilizado um ônibus pela Requerida, o qual teve falhas mecânicas durante o trajeto, e que em razão de estar acompanhada de 03 (três) crianças, optou por finalizar o trajeto mediante corrida de taxi, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando um atraso de 14 (quatorze) horas.

4.

Alegação da recorrente de que o cancelamento do voo se deu devido à necessidade de manutenção da aeronave, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
.

5.

Assim, o cancelamento do voo e a necessidade de contratar transporte terrestre para chegar ao destino final, configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Assim, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

7.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC – NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA – QUASE 12 HORAS DE ATRASO ATÉ O DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3o, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1006258-05.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS KLM E DECOLAR. CANCELAMENTO REALIZADO PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES PARCIALMENTE AFASTADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS EM RELAÇÃO A DECOLAR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCILMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais na qual alega a autora que teve o voo cancelado pela empresa. Ademais, que necessitou adquirir nova passagem aérea, requerendo o reembolso do valor pago, além de indenização por danos morais.

2. A empresa KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO foi condenada ao ressarcimento material. Todavia, esta se insurge quanto à condenação sob o argumento de que o reembolso já foi realizado no prazo previsto pela Lei n. 14.034/2020.

3. Com relação à segunda passagem, verifica-se que, ao contrário do alegado pela recorrida, foi a própria autora que solicitou o cancelamento da compra após adquirir passagens de outra companhia aérea, inexistindo provas da falha na prestação dos serviços pelas recorrentes. Desse modo, a condenação por danos morais das recorrentes DECOLAR de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais da recorrente KLM deve ser afastada.

4. Quanto à condenação a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) da recorrente DECOLAR, em que pese tenha realmente sido impedida de embarcar por ausência de passaporte, documento essencial para quem pretende realizar uma viagem internacional, é certo que a autora havia solicitado a remarcação desse voo à requerida, que não lhe prestou qualquer auxílio ou retorno, restando demonstrada, portanto, a falha na prestação dos serviços e, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos causados.

5. O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes fundamentos.

6. Nesse sentido, esses elementos autorizam a manter a indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”
(N.U 1003518-52.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

9.

O
quantum
indenizatório de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024